Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700954-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 80157664), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 261034290, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, e indenização por danos morais, de no 0727672-36.2025.8.07.0020 ajuizada por THIAGO DOS SANTOS SILVA, ora agravado, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 260231704, dos autos originais) de constrição de valores, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Mais uma vez o autor noticiou a persistência de dificuldades para a efetivação da tutela de urgência anteriormente deferida (ID261033847e260288543) e requereu, entre outras providências, o bloqueio de valores (R$ 252.410,00 (internação hospitalar) e R$ 223.776,12 (honorários médicos), no valor total de R$ 476.176,12 para que se realize o procedimento HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS de Explante E Reconstrução Vascular Central (para retirada de stents infectados e tratamento de bacteremia), com suporte indispensável de Circulação Extracorpórea (CEC) e equipe de Perfusionistas, sob a condução da equipe do Dr. Tiago Almeida Barroso, incluindo todos os materiais, honorários e internação em UTI Cardiovascular, sem prejuízo da majoração das multas e arbitramento de novas. Verifica-se que após a decisão proferida de ID260955445, a parte ré quedou-se inerte, conforme certidões de intimação de IDs261012705e261009939). Eis o breve relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a realização de cirurgia de EXPLANTE E RECONSTRUÇÃO VASCULAR CENTRAL (para retirada de stents infectados e tratamento de bacteremia), com suporte indispensável de Circulação Extracorpórea (CEC) e equipe de Perfusionistas, conforme relatório médico (ID260231735). Em que pesem todas as intimações, as rés quedaram-se inertes. Diante do exposto e considerando os reiterados descumprimentos das ordens anteriormente proferidas, determino o bloqueio dos valores de R$ 252.410,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e dez reais), relativos à internação hospitalar e R$ 223.776,12 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais, relativos a honorários médicos, no valor total de R$ 476.176,12 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e setenta e seis reais), (em especial, a operadora indicada nos autos), para que se realize o procedimento no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS de EXPLANTE E RECONSTRUÇÃO VASCULAR CENTRAL (para retirada de stents infectados e tratamento de bacteremia), com suporte indispensável de Circulação Extracorpórea (CEC) e equipe de Perfusionistas, sob a condução da equipe do Dr. Tiago Almeida Barroso, incluindo todos os materiais, honorários e internação em UTI Cardiovascular). Os demais pedidos, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Cumpra-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e sustenta, em suma, que no curso do processo, houve comprovação do cumprimento da obrigação de fazer imposta, o que teria esvaziado a finalidade da medida constritiva. Defendeu a ocorrência de perda superveniente do objeto do bloqueio, diante da natureza instrumental e transitória das medidas coercitivas. Argumentou que a manutenção da constrição patrimonial, após o cumprimento da tutela, revela-se incompatível com o atual estado do processo, afrontando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar o bloqueio de valores determinado na origem. Preparo regular (ID 80174973) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de constrição de valores para a realização de cirurgia de emergência no agravado. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que a perda superveniente do objeto da medida de apoio, informando que a obrigação de fazer consistente na autorização do tratamento já foi devidamente cumprida. Sustenta que as astreintes ou bloqueios financeiros possuem natureza acessória e devem cessar assim que o comando principal é satisfeito. Argumenta que a manutenção da constrição fere o princípio da proporcionalidade e transforma a medida coercitiva em sanção autônoma desvinculada da finalidade processual. Requer a suspensão de qualquer levantamento de valores e o provimento final do recurso para que seja revogada a medida constritiva ante o exaurimento de sua finalidade. A r. decisão fundamentou-se, em suma, no fato de que as rés terem sido alertadas para a possibilidade de bloqueio de valores, caso não autorizassem a realização da cirurgia de emergência, e diante das intimações, em que as rés se quedaram inertes, o juízo determinou o arresto da quantia necessária à realização do procedimento médico. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O agravante requer o deferimento da tutela de urgência com o objetivo de sustar a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a contrição de valores em razão do não atendimento, ao tempo estipulado, para que se procedesse a autorização de realização de cirurgia de urgência de explante e reconstrução vascular central. Em seu argumento central, defende que a autorização foi concedida, não havendo razão para a persistência da retenção dos valores. Tal manifestação foi lançada em petição no processo originário (ID 261341657) e o magistrado despachou solicitando à parte autora que manifestasse acerca do comunicado da parte ré, sem que tenha ainda obtido a sua resposta. A solicitação da empresa de seguro de saúde não pode ser avaliada sem que a outra parte se manifeste, pois, a medida cautelar deferida pelo juízo de origem, visou resguardar a saúde do consumidor, diante da iminência de risco de vida. A questão financeira, imputado o arresto dos valores a título coercitivo, diante da ausência de ação das empresas rés, se submete ao direito, interesse e necessidade do consumidor. Portanto, diante o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Não se constata a urgência da medida tutelar pleiteada e não pode ser deferida sem a manifestação da parte agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DO DISPOSITIVO Pelas razões expostas INDEFIRO O PEDIDO de concessão de efeito suspensivo e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.